Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que não conheceu de pedido formulado pelo recorrente, consistente na tentativa de desconsideração inversa personalidade jurídica;

2. Não há impedimento legal para que o pedido seja renovado, ainda que no bojo de uma mesma fase processual, mormente quando o pleito anterior não teve seu mérito analisado por questões processuais;

3. O vigente Código de Processo Civil norteia-se pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, abrindo-se ao agravante a possibilidade de ter seu pleito julgado pelo Juízo natural da causa;
4. Recurso conhecido e provido.